Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002681-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JONATAS FIALHO MIDON - CPF: 023.265.991-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR QUALQUER MUDANÇA/ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE –
LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002681-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:

JONATAS FIALHO MIDON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
JONATAS FIALHO MIDON
, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos a comprovação da tentativa de notificação extrajudicial do requerido ou do instrumento de protesto via edital, nos termos do art. 2o, §2o, do Dec.-lei no. 911/1969, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, o banco agravante inicialmente sustenta que a decisão é passível de lhe causar lesão grave e de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de extinção da ação principal sem julgamento do mérito, porquanto a necessidade de receber o recurso na forma instrumental, inclusive autorizando o julgamento de plano, sem a necessidade de contraminuta, haja vista que a relação processual não restou formada no primeiro grau.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que ao contrário do consignado pelo togado singular, a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo próprio requerido, quando da celebração do contrato, cujo AR retornou com a informação “mudou-se”.

Discorre, ademais, que
“conquanto o Correio não tenha logrado êxito em entregar a notificação ao devedor, esta se deu única e exclusivamente por culpa do contratante, que, pautado no princípio da boa-fé, deveria ter informado a sua mudança de endereço à Instituição credora, e não o fez”
(sic), restando, portando, comprovada a regularidade da mora do devedor, ora agravado, já que
“nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto Lei no. 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, referindo-se, portanto, ao seu autêntico caráter de mora ex re”
(sic), o que também é reforçado por recentes decisões deste Tribunal de Justiça, bem como da Corte Superior, que privilegiam o princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, diz que
“impor ao agravante o obstáculo processual exigindo que diligencie extrajudicialmente na fase pré-processual para localizar o devedor para notificá-lo significaria inverter os ditames da boa-fé objetiva, como in casu, a falha na comunicação entre as partes que impediu o aperfeiçoamento do ato, deu-se, exclusivamente, por culpa do agravado, na medida em que o Agravante adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, que sua por culpa exclusiva deixou de manter seu endereço atualizado no contrato”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada Id. 47695049, considerando-se válida a notificação acostada aos autos, concedendo-se a liminar pleiteada.

A tutela recursal foi
deferida
em 26/02/2021, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Relator em Substituição Legal (Id 77743453).

O AR referente a intimação do agravado foi devolvido com cumprimento no Id 8988047, sendo certificado o decurso do prazo para apresentação de contraminuta em 15/09/2021 (Id 102542485).

Preparo recolhido conforme certificado no Id 77746013.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação de busca e apreensão ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

ora agravante,
em face de
JONATAS FIALHO MIDON
,

aqui agravado,

vindicando a apreensão do veículo da marca FIAT, modelo MOBI DRIVE, ano 2017, cor preta, placa PZL9377, renavam 01117024170, chassi 9BD341A8CJ479792, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Distribuído o feito, o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprovasse a constituição em mora da parte requerida, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/1969, sob pena de extinção da ação.

Contra referido
decisum
é que a instituição bancária interpõe o presente instrumento, sustentando, dentre outros pontos, que, ao contrário do entendimento externado pelo Magistrado singular, a mora resta comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo próprio recorrido, quando da celebração do contrato, cujo AR retornou com a informação “mudou-se”.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada
apenas
com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”, como se infere no caso concreto.

Dessa forma,
tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé
, consoante decisão da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019)

Desse modo, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar ao banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

In casu
, em consulta à ação de base, infere-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço declinado pelo próprio requerido/agravado quando da celebração da avença, qual seja,
Rua Barão de Melgaço, no. 2754, sala 1001, Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP 78020-800
(Id 47675001 – pág. 2), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento) juntado aos autos (Id 47675001 – pág. 10), a carta não chegou ao destinatário pelo motivo de “mudou-se”.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato
e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora do réu, devendo este arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, pois, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo,
in verbis
:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI N. 10.931/04 –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE” – MORA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – LIMINAR DEFERIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro. Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé”
(TJ-MT 10044505420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue. No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída”
(TJ-MT 10226902820208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE – OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (STJ - REsp no 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016). Na hipótese vertente, a exigência se aperfeiçoou, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato, havendo a comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, de modo que a anulação da r. sentença singular é escorreita.”
(N.U 1018272-75.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR
– NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA (MUDOU-SE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, ao propor a Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que encaminhou a Notificação via correio, ao endereço constante do contrato, medida esta suficiente para procedibilidade da ação.
3 – A prova da constituição do devedor em mora é condição para concessão liminar da busca e apreensão e não para o processamento da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1008560-22.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e
nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no. 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2004,
deferir
a medida liminar de busca e apreensão do veículo informado pela instituição financeira nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021